Tribunal: TJSP
Processo: 2004123-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida. Fretamento. Uso de plataforma digital para prestação de serviço de transporte intermunicipal coletivo de passageiros que não desvirtua a modalidade de fretamento. Presença dos requisitos legais para concessão da medida. Violação a direito líquido e certo assegurado pela Constituição Federal evidenciado. Fumus boni iuris e periculum

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida. Fretamento. Uso de plataforma digital para prestação de serviço de transporte intermunicipal coletivo de passageiros que não desvirtua a modalidade de fretamento. Presença dos requisitos legais para concessão da medida. Violação a direito líquido e certo assegurado pela Constituição Federal evidenciado. Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.